Tribunal: TJMT
Processo: 1017854-33.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017854-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WILLIAN BALDUINO PEREIRA SILVA - CPF: 023.420.021-90 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), RENATO NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 207.766.671-49 (RECORRENTE), ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO - CPF: 017.706.311-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. OFICINA MECÂNICA. ALEGAÇÃO DE FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO DEIXADO PARA CONSERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que teve a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, decreto à revelia e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a) condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devendo ser acrescido de juros legais desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.

Informo, por oportuno, que a parte do cálculo relacionado à TAXA SELIC deverá ser realizado pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4, com o uso da aba ‘taxa selic’ para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA).

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pretende a reforma da sentença objurgada, para que sejam julgados improcedentes a pretensão inicial. Subsidiariamente, requer a redução da condenação.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A parte autora ingressou com a presente ação, narrando que deixou seu veículo na oficina mecânica do Reclamado para conserto, e que ao retirar o veículo percebeu ausência de alguns pertences que estavam dentro do automóvel, tais como: perfume, aparelho de som, barraca de camping, cabo de celular e cabo de bateria. Pleiteou a condenação do Reclamado em danos morais e materiais.

O Requerido não apresentou defesa.

Contudo, embora decretada a revelia, é cediço que os efeitos previstos no art. 20 da Lei 9.099/95 não importam, automaticamente, em presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial, sobretudo quando tais alegações carecem de verossimilhança, coerência ou prova mínima capaz de sustentá-las. Nos Juizados Especiais, o julgador não está adstrito à mera presunção ficta, devendo apreciar o conjunto probatório de forma integral (art. 6º, Lei 9.099/95).

No caso em apreço, a parte autora sustenta ter deixado seu veículo na oficina da recorrente e, ao retirá-lo, constatou o suposto furto de determinados objetos pessoais que estariam em seu interior.

Ocorre, entretanto, que não foi produzida qualquer prova mínima a confirmar a existência dos bens no interior do veículo no momento da entrega, tampouco que tenham desaparecido enquanto o automóvel estava sob guarda da oficina.

Diante desse cenário, a ausência absoluta de comprovação mínima do alegado impede o reconhecimento do fato constitutivo do direito à indenização. Não se trata de exigir prova impossível, mas sim de impor ao autor o dever de apresentar indícios mínimos, o que não ocorreu.

Ainda que se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal medida não exime a parte autora de demonstrar ao menos indícios mínimos do nexo causal, o que não se verificou no caso concreto.

A responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a efetiva demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado pelo consumidor, requisitos que não foram satisfatoriamente comprovados.

Este, inclusive, é o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução nº 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Vale registrar que o dano moral, na espécie, foi pleiteado como consequência do alegado furto. Assim, não comprovado o fato principal, inexiste também suporte para a condenação em danos extrapatrimoniais.

Dessa forma, a reforma do julgado é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025